Tribunal: TJSP
Processo: 3006783-97.2013.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Estelionato. Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pleito de procedência da ação penal. Impossibilidade. Conduta atípica. Venda de móveis planejados à vítima, não sendo os produtos entregues. Elementos de prova que comprovam o inadimplemento contratual em virtude das dificuldades financeiras experimentadas pelo réu. Inexistência de qualquer ardil ou engodo para convencer a vítima a

Ementa:
Apelação. Estelionato. Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pleito de procedência da ação penal. Impossibilidade. Conduta atípica. Venda de móveis planejados à vítima, não sendo os produtos entregues. Elementos de prova que comprovam o inadimplemento contratual em virtude das dificuldades financeiras experimentadas pelo réu. Inexistência de qualquer ardil ou engodo para convencer a vítima a celebrar o contrato. Dificuldades financeiras ocasionadas pela renovação do showroom da loja, o que ensejou dívidas e, inclusive, a venda da empresa. Conduta que se caracteriza como mero ilícito civil. Absolvição mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 3006783-
97.2013.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDUARDO GUERRATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada. VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006783-97.2013.8.26.0099 -Voto no
2
Apelação criminal no 3006783-97.2013.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: Ministério Público
Apelado: Eduardo Guerrato
VOTO No. 21.800
Apelação. Estelionato. Sentença absolutória. Apelo ministerial.
Pleito de procedência da ação penal. Impossibilidade. Conduta
atípica. Venda de móveis planejados à vítima, não sendo os
produtos entregues. Elementos de prova que comprovam o
inadimplemento contratual em virtude das dificuldades financeiras
experimentadas pelo réu. Inexistência de qualquer ardil ou engodo
para convencer a vítima a celebrar o contrato. Dificuldades
financeiras ocasionadas pela renovação do showroom da loja, o
que ensejou dívidas e, inclusive, a venda da empresa. Conduta que
se caracteriza como mero ilícito civil. Absolvição mantida. Apelo
improvido.
Pela sentença de fls. 470/478, proferida em
29/10/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Simone Rodrigues Valle, a
ação penal foi julgada improcedente, com fundamento no art. 386, III,
do
Código
de
Processo
Penal,
absolvendo-se
EDUARDO
GUERRATO da acusação que lhe imputava a prática da conduta
prevista no art. 171, caput, do Código Penal.
Inconformado, o representante do Ministério
Público maneja o presente recurso de apelação, alegando ser a
conduta formal e materialmente típica, não se tratando de mero ilícito
civil (fls. 485/489).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006783-97.2013.8.26.0099 -Voto no
3
A defensoria do réu se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 494/504) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento ao reclamo ministerial (fls. 521/524).
É o relatório.
Segundo consta, o apelado exercia a função de
representante comercial da empresa Rudnik Móveis, revendendo
móveis planejados no município de Bragança Paulista e região.
Em 08/07/2013, o acusado celebrou contrato
de venda de móveis planejados com o ofendido, Adão, no valor total
de R$ 20.900,00. O valor foi pago através de uma entrada de R$
3.000,00 e outros dezoito cheques pré-datados.
Contudo, chegada a data de instalação dos
móveis, os produtos não foram entregues ao ofendido.
Ao se dirigir ao estabelecimento comercial,
tomou conhecimento de que o mesmo havia encerrado suas
atividades.
Até o momento, já haviam sido descontados
oito cheques pré-datados, tendo a vítima sustado as demais cártulas.
Ocorre que os demais cheques haviam sido repassados para outra
empresa, o que acarretou o protesto dos títulos de crédito e,
consequentemente, a inclusão do nome do ofendido nos cadastros de
proteção ao crédito.
Nas
duas
oportunidades
nas
quais
foi
interrogado, o apelante afirmou atuar com revenda de móveis
planejados há muitos anos. Anteriormente, trabalhava como
revendedor da empresa Italínea, tendo, posteriormente, passado a
representar a empresa Rudnik. Entretanto, ao realizar a transição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006783-97.2013.8.26.0099 -Voto no
4
uma empresa para outra, passou a ter problemas com operacionais
em virtude de uma dívida contraída junto à Rudnik para renovar o seu
mostruário. Assim, ao celebrar um contrato com algum cliente,
repassava parte dos valores à Rudnik, porém, a empresa, ao invés de
reconhecer tal valor como a compra realizada pelo cliente, abatia o
valor recebido do montante devido diretamente pelo apelante. Por
esta razão, a empresa Rudnik não fabricava os móveis vendidos aos
clientes.
Esta situação causou enormes problemas
financeiros para o apelante, impedindo-o de quitar suas dívidas e
entregar os móveis vendidos. Devido aos problemas crescentes, foi
obrigado a vender a empresa para a Sra. Fátima.
A versão apresentada pelo réu foi amplamente
confirmada por todos os elementos de prova carreados aos autos.
As testemunhas Waldih, Fábio, Francisco e
Cláudio relataram que todos os problemas financeiros do réu tiveram
início ao realizar a transição da empresa Italínea para a Rudnik, posto
ter sido necessário um elevado investimento em mostruário e
atualização do showroom. Para realizar a transição de empresa, o
acusado precisou contrair dívidas junto à empresa Rudnik, o que
inviabilizou a operacionalização financeira da loja. Ao final, o réu viu-
se forçado a vender o estabelecimento comercial.
No caso em tela, agiu com acerto o magistrado
a quo ao reconhecer a atipicidade da conduta.
Inicialmente, verifico que nem sequer existe
menção nos autos à suposta fraude empregada pelo réu ao celebrar o
contrato com a vítima. Não houve, por parte do acusado, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006783-97.2013.8.26.0099 -Voto no
5
engodo ou ardil utilizado para convencer o ofendido a celebrar o
contrato de venda de móveis. Tratou-se de negociação rotineira,
realizada no interior do estabelecimento comercial de propriedade do
acusado, sem qualquer dissimulação.
Entretanto,
em
virtude
das
dificuldades
financeiras experimentadas, o acusado não logrou honrar a obrigação
assumida, deixando de entregar os móveis vendidos à vítima.
Não verifico, na hipótese, dolo de obtenção de
vantagem ilícita mediante emprego de ardil, entendo, em verdade,
cuidar-se de situação que impossibilitou o adequado cumprimento do
contrato e, embora não se descarte a responsabilidade civil, não se
caracteriza a tipicidade penal.
Sobre o assunto já nos manifestamos:
Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter
significa fazer permanecer ou conservar.
Portanto, a obtenção da vantagem indevida
deve-se ao fato de o agente conduzir o
ofendido ao engano ou quando deixa que a
vítima permaneça na situação de erro na qual
se envolveu sozinha. É possível, pois, que o
autor do estelionato provoque a situação de
engano ou apenas dela se aproveite. (Código
Penal Comentado, Forense, nota 1 ao art. 171)
No presente caso, conforme já indicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006783-97.2013.8.26.0099 -Voto no
6
alhures, inexistiu artifício, engodo ou ardil, mas verdadeiro
descumprimento contratual, sem repercussões de natureza criminal.
A absolvição, destarte, deve ser mantida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator